Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES
REJEITADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –

REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM
–

NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
”. (Artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994).

Não é
extra petita
tampouco
infundada
a sentença que
se atém a
os limites do pedido e enfrenta todas as alegações apresentadas e relevantes para
a solução da lide.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O montante arbitrado para

essa contraprestação pecuniária
comporta redução se não atende a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios julgada procedente
para determinar

que o
réu pague ao autor R$80.000,00
pela atuação
na
s

demandas
n.

0820637-82.2020.8.10.0001, 0801164-80.2020.8.10.0108, 0800098-11.2020.8.10.0126, 0803928-82.2020.8.10.0029, 0801180-59.2020.8.10.0035, 1053580-21.2020.8.11.0041 e 1000628-37.2020.8.11.0018
, além das custas processuais e
da
verba honorária
fixad
a
em
1
0% sobre o valor da condenação.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e
sem fundamentação,

por isso
deve ser cassada
.

Subsidiariamente
pleiteia
a redução
dos

R$80.000,00 definidos
na primeira instância.

Nas c
ontrarrazões, o apelado
busca o não provimento do R
ecurso (ID.
230604198
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

-
sentença
extra petita
e sem fundamentação

O réu
alega que a sentença recorrida
“
culmina em condenação referente
a
atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

No entanto, a
o contrário dessa
afirmação, a prestação jurisdicional se ateve ao pedido
.

Sobre a matéria
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO
EXTRA PETITA
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas
processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

E mais,
foram
fundamentadamente
enfrentadas todas as arguições
relevantes
juridicamente
para o desfecho da lide
.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (
TJMT,
N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor
(escritório de advocacia)
não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp
.

n.
1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo
implemento
é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o
implemento
da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2
. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (
REsp
782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1
. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser
pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no
REsp
886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são refer
entes à sua atuação nos autos n.

0820637-82.2020.8.10.0001, 0801164-80.2020.8.10.0108, 0800098-11.2020.8.10.0126, 0803928-82.2020.8.10.0029, 0801180-59.2020.8.10.0035, 1053580-21.2020.8.11.0041 e 1000628-37.2020.8.11.0018.

O trabalho realizado está assim descrito no ID.
230603668
, pág. 8:

Processo n°
0820637-82.2020.8.10.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ADEILSON DA SILVA, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n° 621/4709142. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 32.198,20 (trinta e dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte centavos) e foi ajuizada na data de 17/07/2020. Em 23/07/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas. Posteriormente, o autor pugnou pela remessa dos autos ao juízo competente de São João dos Patos/MA, o que foi deferido pelo juízo na decisão seguinte. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.
”.

Processo n° 0801164-80.2020.8.10.0108:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na BUSCA E APREENSÃO em desfavor de EVANDO RIBEIRO GUIMARÃES, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n° 621/4365534, garantida pelo veículo PATICULAR/PASSAGEIRO/ AUTOMÓVEL VOLKSWAGWN/GOL G4 TOTAL FLEX– COR PRETA – ANO/MOD 2013/2014 – PLACA OJJ6798 – RENAVAM 588021520. A ação pugnava pelo pagamento R$ 10.083,29 (dez mil, oitenta e três reais e vinte e nove centavos) e foi ajuizada na data de 03/11/2020. Em 10/11/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
”
.

Processo n°

0800098-11.2020.8.10.0126:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOSIMAR LEAL DE SOUSA, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n° 621/4424327. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 12.188,47 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e foi ajuizada na data de 27/01/2020. Em 15/02/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas e os autos foram conclusos para o despacho inicial. No despacho inicial, o juízo determinou a citação do
devedor por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. O mandado de citação foi expedido e devolvido, sem o cumprimento, pelo oficial de justiça, conforme certidão lavrada em 30/11/2020. O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, deixando-o assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”
.

Processo n° 0803928-82.2020.8.10.0029:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de J B DA SILVA EIRELI que teve origem na Cédula de Crédito Bancário – financiamento para Aquisição de Bens- CDC- PJ
(n° 621/4657230.
A ação pugnava pelo pagamento de R$ 23.161,38 (vinte e três mil, cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) e foi ajuizada na data de 13/08/2020. Em 25/08/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas e os autos foram conclusos para o despacho inicial. No despacho inicial, o juízo determinou a citação do devedor por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios. Porém, depois da realização de todo esse trabalho, com o ajuizamento e a condução processual, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da
rescisão contratual realizada pel
o requerido de forma unilateral
”.

Processo n° 0801180-59.2020.8.10.0035
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na BUSCA E APREENSÃO em desfavor de LUANN D. A. S. SANTOS- EPP, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n° 621/4794861, garantida pelo veículo PASS/AUTOMOVEL- VW- SAVEIRO CROSS 1.6 -
16V
- FAB/MOD-2013/2014– COR-VERMELHA– RENAVAM - 995567611. A ação pugnava pelo pagamento R$ 27.083,20 (vinte e sete mil, oitenta três reais e vinte centavos) e foi ajuizada na data de 24/07/2020. Em 30/07/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas. Em seguida, o juízo deferiu a liminar e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão e citação do devedor. Depois da realização de todo esse trabalho, com o ajuizamento e a condução processual, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral.
”.

Processo n° 1053580-21.2020.8.11.0041:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de TEREZA SOARES DA ROSA, que teve origem no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, n° 444/1564601. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 84.760,96 (oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais e
noventa e seis centavos) e foi ajuizada na data de 14/11/2020. Em 25/11/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas e os autos foram conclusos para o despacho inicial. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da devedora por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Por fim, o autor anexou o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Depois da realização de todo esse trabalho, com o ajuizamento e a condução processual, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral.
”.

Processo n° 1000628-37.2020.8.11.0018:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LUANA NAIARA PAULINO DE ALMEIDA, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 621/4694490. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 302.161,00 (trezentos e dois mil, cento e sessenta e um reais) e foi ajuizada na data de 12/05/2020. Em 19/05/2020, o autor aportou aos autos o comprovante de pagamento das custas e os autos foram conclusos para o despacho inicial. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da devedora por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Por fim, o autor anexou o comprovante
de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte executada foi citada, conforme certidão lavrada no dia 16/09/2020. Assim, em 06/11/2020, o autor apresentou a planilha do débito atualizado e requereu a tentativa de penhora on-line em nome da devedora. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ,
REsp
n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy
Andrighi
,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020;
segundo
,
o
proveito final pode não ser nenhum ou muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento
ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir o
s
honorários advocatícios para R$
70.000.00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024